Tribunal: TJDFT
Processo: 0721352-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA. NULIDADES ALEGADAS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PENHORA DE FATURAMENTO DE EMPRESA. PROVA DO COMPROMETIMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. SOPESAMENTO. REVOGAÇÃO DA LIMINAR RECURSAL. RESTABELECIMENTO DA PENHORA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em violação ao direito de defesa da Agravante pelo fato de o recurso anterior de Embargos de Declaração ter sido julgado sem que fosse realizada audiência por videoconferência, previamente agendada com seu patrono. Isso porque o limite de cognição dos Embargos Declaratórios obsta a rediscussão de questões meritórias quando não identificados, no caso concreto, os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de modo que, uma vez não vislumbrado pelo magistrado competente defeito capaz de macular a prestação jurisdicional, revela-se desnecessário e incompatível com os princípios da celeridade, da efetividade, da economia processual e da razoável duração do processo que se postergue a decisão de rejeição do recurso para que seja ouvido o procurador de uma das partes fora dos autos, mormente porque o direito ao contraditório e à ampla defesa encontra-se resguardado pela faculdade de se recorrer às vias superiores dentro dos prazos processuais legalmente previstos. Nulidade afastada.
2. Os Embargos Declaratórios não se prestam ao reexame da causa, não podendo ser utilizados com o simples propósito de modificar o resultado do julgamento para que se adéque ao particular entendimento e interesse da parte embargante. Nesse sentido, resta afastada a tese de nulidade da decisão que rejeitou os Embargos de Declaração por ausência de fundamentação.
3. O deferimento de penhora de faturamento de empresa em percentual maior do que o requerido pelo credor não implica decisão “ultra petita”, uma vez que o magistrado, pautando-se nos critérios de adequação, viabilidade e efetividade da medida para a satisfação do crédito perseguido, possui discricionariedade para definir este percentual, não estando adstrito ao limite indicado pelo exequente. Além disso, uma vez postulada a medida constritiva pelo credor, resta configurado o pedido em relação ao qual deve se ater o Julgador, cabendo ressalvar que, se tratando de processo na fase executiva, não se aplica, automaticamente, o disposto no art. 492 do CPC.
4. Embora o ordenamento processual civil assegure que a execução seja feita pelo modo menos gravoso para o executado (princípio da menor onerosidade da execução), tal preceito não pode desconsiderar o direito do credor à satisfação do débito, sobretudo quando se verifica, no caso concreto, que a parte executada não demonstrou que o percentual da penhora sobre o faturamento da empresa fixado na origem inviabiliza sua atividade econômica, tampouco apresentou meio menos gravoso de execução.
5. Não comprovado pela instituição de ensino executada, através de documentação contábil atual, que a penhora de 30% do faturamento da empresa é capaz de comprometer o regular desenvolvimento de sua atividade econômica, não há empecilho para o restabelecimento da medida constritiva, impondo-se, por conseguinte, a revogação da decisão liminar que concedeu o efeito suspensivo ao recurso, a fim de que se dê prosseguimento à penhora, em observância ao direito de crédito da exequente e aos princípios que regem o cumprimento de sentença.
6. Decisão agravada mantida. Recurso conhecido e não provido.